Tribunal: TJMT
Processo: 1009775-44.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009775-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA CLARA DA SILVA - CPF: 482.452.831-34 (ADVOGADO), FERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 846.079.981-68 (AGRAVANTE), TALISON DAVI GIACOBBO - CPF: 036.529.581-79 (AGRAVADO), JADSON MARIEL DE ASSIS - CPF: 979.162.001-63 (AGRAVADO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PENSÃO PROVISÓRIA – PROVAS DA DINÂMICA DO ACIDENTE – PRECARIEDADE – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – IRREPETIBILIDADE DA VERBA ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MEDIDA TEMERÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Prudente maior esclarecimento na fase de instrução, para se aferir a verossimilhança das alegações do agravante, tendo em vista que a dinâmica do acidente, por mais que descrita em boletim de ocorrência, deve ser maior aclarada e submetida ao contraditório, com possíveis outras provas para maior elucidação.

2-
“O STJ tem adotado o posicionamento de que não deve haver ressarcimento de verbas de natureza alimentar recebidas a título de antecipação de tutela, posteriormente revogada, ante o princípio da irrepetibilidade das prestações de caráter alimentício e em face da boa-fé da parte que recebeu a referida verba por força de decisão judicial”

(AgRg no AREsp 92.212/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 11/09/2012).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009775-44.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDO ALVES DA SILVA

AGRAVADO: TALISON DAVI GIACOBBO E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FERNANDO ALVES DA SILVA
contra decisão proferida em autos de Ação Reparatória de Danos Materiais Morais e Lucros Cessantes, nº 1007541-83.2020.8.11.0002, da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande /MT, ajuizada contra
TALISON DAVI GIACOBBO E OUTROS
, em que se indeferiu tutela de urgência.

O agravante aduz que
“comprovou através de exames e atestados médicos idôneos sua incapacidade laborativa, já que o seu labor demanda muito esforço físico, mecânico de caminhões, e o membro quebrado ainda não conseguiu o devido restabelecimento.”.

Defende que,
“sendo os agravados responsáveis pelo atual estado de saúde, outro não há se não pelo deferimento da medida em caráter liminar, já que sua família vem sofrendo racionamento até mesmo do básico a sua sobrevivência”.

Expõe que
“Tudo isso aliado ao alto poder financeiro presumível dos agravados, já que o veículo que interceptou a mão de direção do agravante tratar-se de um luxuoso automóvel tendo a direção permitida a um jovem, corroborando ao entendimento sobre a insignificância do bem ao proprietário do veículo”.

Sustenta que
“padece de condições hábeis à realização de suas atividades laborativas, quando da utilização de esforço físico, passou por uma cautelosa intervenção cirúrgica, e atualmente encontra-se em repouso aguardando seu organismo recompor a massa óssea e tecidos necessários no membro, para então o agravante vir a sofrer nova intervenção cirúrgica retificadora”.

Requer a concessão da liminar, deferindo o dever de pagamento mensal de R$ 3.580,84 (três mil e quinhentos e oitenta reais e oitenta e quatro centavos) como pensão provisória, ou outro valor que se entenda suficiente para a sua manutenção (id. 41424993).

A liminar foi indeferida (id. 41773487).

Em contrarrazões, a parte agravada pede o desprovimento do recurso (id. 49240471).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020